Tribunal: TJSP
Processo: 2229104-63.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Ilegitimidade ativa – Matéria atingida pela preclusão consumativa, na medida em que suscitada pelo executado em agravo de instrumento por ele interposto.

AGRAVO REGIMENTAL – Questão relativa à necessidade de liquidação que consiste em inovação recursal e que, por ser deste modo, não pode ser conhecida.

Agravo conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.